Tribunal: TJSP
Processo: 1013101-76.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de execução de títulos de crédito" convertida em "ação de cobrança" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Apelante que não comprovou sua alegada impossibilidade financeira, mesmo após a oportunidade conferida para tanto – Documentos acostados aos autos que indicam a existência de indícios de riqueza –

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de execução de títulos de crédito" convertida em "ação de cobrança" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Apelante que não comprovou sua alegada impossibilidade financeira, mesmo após a oportunidade conferida para tanto – Documentos acostados aos autos que indicam a existência de indícios de riqueza – Benefício da gratuidade da justiça indeferido, nos termos do artigo 99, § 2o, do CPC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Apelante que não nega ter contraído os débitos representados por comprovantes regularmente assinados – Inexistência de violação ao disposto no artigo 46 do CDC – Apelante que não comprovou o efetivo pagamento de parte do débito cobrado – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Recurso improvido, com determinação.